Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-51.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800320-51.2018.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA POR TERCEIROS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, na qual o autor alegou ter tido seus dados utilizados por terceiros para a constituição fraudulenta de empresa e celebração indevida de contratos bancários, resultando na emissão de cheques e na negativação de seu nome. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude praticada por terceiros em contrato bancário fraudulento; (ii) estabelecer a validade do laudo pericial grafotécnico como prova da inexistência da contratação; (iii) determinar a configuração e adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo inclusive por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, reconhece que fraudes bancárias configuram fortuito interno e não eximem o banco de sua obrigação de indenizar.

5.

O laudo pericial grafotécnico produzido por perito judicial, com base em metodologia técnica idônea, conclui que as assinaturas nos contratos impugnados não pertencem ao autor, evidenciando a inexistência da contratação.

6.

Conforme tese firmada no Tema 1.061/STJ, cabia à instituição financeira provar a autenticidade das assinaturas, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de fraude, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica de prejuízo.

8.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do ilícito, o porte da instituição financeira e os princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiros, por configurar fortuito interno.

2.

O laudo pericial grafotécnico, elaborado por perito judicial, constitui meio de prova idôneo para comprovação da falsidade de assinatura e da inexistência da contratação.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de fraude caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a reparação independentemente de prova do prejuízo concreto.

4.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e suficiente diante das peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ITAITUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800320-51.2018.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, na ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito ajuizada por ANTONIO JAMES DE OLIVEIRA SILVA, que julgou procedente a demanda.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

Na petição inicial o autor alegou ter tomado conhecimento de que terceiros, valendo-se de seus dados pessoais, constituíram fraudulentamente uma empresa em seu nome e, com isso, firmaram contratos bancários junto ao Banco do Brasil com a emissão de vários cheques.

Alegou que jamais contratou os serviços bancários apontados e que fora surpreendido com a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Requereu a tutela de urgência para exclusão do nome dos registros negativos, a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Na contestação a instituição financeira sustentou a legalidade das contratações e afirmou que os valores dos empréstimos foram devidamente creditados em nome do autor. Alegou que não cometeu qualquer ato ilícito e, portanto, não seria cabível a indenização pretendida. Ao final, requereu a total improcedência da ação.

Durante instrução processual

foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica
(ID.25811428),
cujo laudo atestou que as assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo réu
não pertencem ao autor
, o que levou o juízo a reconhecer a fraude e julgar procedente a ação.

Transcrevo a
SENTENÇA
objurgada
id. 25811429:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conforme fundamentação supra e com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo procedentes os pedidos formulados por Antonio James de Oliveira Silva para:

a) Declarar a inexistência dos débitos decorrentes dos contratos questionados;

b) Confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, referentes aos débitos declarados inexistentes;

c) Condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, computada a atualização monetária legal, desde a data do evento danoso (art. 398, Código Civil), com aplicação dos arts. 406, §1º, 2º e 3º, do CC, devendo para tanto ser aplicada a taxa legal, que correspondente à taxa referência da SELIC, subtraído o índice de correção monetária correspondente ao IPCA, com metodologia de cálculo disciplinada na Resolução Nº 5.571, de 2024, do Conselho Monetário Nacional (BACEN), resultado que satisfaz por inteiro, com as alterações promovidas pela Lei 14.905/24, a exigência de fixação de juros e correção sobre o valor da obrigação, em se tratando de relação de natureza extracontratual ou aquiliana.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Após certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquive-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itaituba (PA), data da assinatura eletrônica.

Inconformada, a recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
o recurso de apelação
aduzindo que os contratos foram efetivamente firmados com o autor e que os valores contratados foram creditados de forma legítima.

Alega que a sentença se baseou apenas no laudo grafotécnico, sem considerar demais elementos probatórios. Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços bancários, nem culpa por parte da instituição financeira, tratando-se de eventual fraude praticada por terceiros.

Informa que a inscrição nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de dívida existente. Defende que, mesmo diante da exclusão dos débitos, o dano moral não é presumido e que a indenização fixada é excessiva.

Requer a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Sem contrarrazões do apelado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade civil do banco por fraudes praticadas por terceiros, à validade do laudo pericial grafotécnico e à configuração e quantificação do dano moral.

I – Responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta

O recorrente sustenta que não praticou ato ilícito e que a fraude, se existente, foi obra de terceiros. A responsabilidade das instituições financeiras, contudo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a sua configuração.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, dispõe que:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

II – Validade do laudo pericial e inexistência de contratação

O recorrente tenta desqualificar o laudo grafotécnico, porém este foi produzido por perito judicial regularmente nomeado, com metodologia adequada e conclusiva quanto à falsidade das assinaturas 9id. 25811428

Transcrevo laudo conclusivo PERICIAL(ID.25811428, p.27).:

Após todas as análises e estudos realizados nas assinaturas questionadas em confronto com a peça padrão, tanto as oferecidas nos autos, quanto as coletadas, apontam que a assinatura lançada nas peças questionadas NÃO PERTENCEM ao Sr. Antônio James de Oliveira, pois a análise pericial concluiu que ela não poderia ter partido do punho do autor, tendo em vista a constância de divergências inquestionáveis quanto a dinâmica, pressão, evolução, ataques, remates, hábitos gráficos, alógrafos distintos e comportamento de pauta, entre a peça padrão e a peça questionada, pois o documento de identidade anexado no contrato pelo Banco é uma FRAUDE DOCUMENTAL.

Outrossim, nos termos do Tema 1.061/STJ, a Corte estabeleceu que:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade.”

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que NÃO houve qualquer outra prova apresentada pela instituição capaz de infirmar o laudo.

Logo, devidamente comprovada a inexistência da contratação, a sentença se mostra acertada ao declarar a nulidade dos débitos e afastar a legitimidade da inscrição negativa.

III – Danos morais e valor da indenização

No que se refere à configuração do dano moral, observa-se que, no caso concreto, trata-se de hipótese em que a ilicitude prescinde de prova específica do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, ou seja, que decorre diretamente da própria violação ao direito da personalidade. Isso porque o apelado teve seu nome envolvido em relação jurídica inexistente, resultante de fraude perpetrada por terceiros, a qual ensejou, inclusive, a abertura indevida de conta bancária e a emissão de cheques em seu nome, circunstâncias que, por si sós, ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam constrangimentos evidentes.

Tais situações, à luz das regras da experiência comum, afetam diretamente a tranquilidade, a honra subjetiva e a segurança pessoal do consumidor, sobretudo quando envolvem exposição do nome ao risco de negativação e imputações financeiras indevidas, ainda que posteriormente anuladas.

Diante disso, e considerando as condições econômicas e sociais das partes envolvidas, o notório porte e poderio financeiro da instituição bancária apelante, a gravidade objetiva da falha na prestação do serviço bancário que permitiu, por descuido sistêmico, a concretização de fraude com utilização indevida da identidade do apelado, a finalidade compensatória, pedagógica e preventiva da indenização por danos morais, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem balizar o arbitramento judicial da reparação pecuniária em casos de dano moral puro, e, por fim, a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa por parte do lesado, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo de maneira justa à finalidade reparatória.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(0800364-13.2020.8.14.0085, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(0800359-55.2020.8.14.0096, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Julgado em 24/10/2021)

Diante de todo o exposto, concluo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequada, proporcional e suficiente à reparação do abalo sofrido, considerando a gravidade objetiva da conduta, o porte econômico da instituição financeira e a função compensatória, pedagógica e dissuasória da condenação. Assim, mantenho integralmente o valor arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Banco do Brasil S/A, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025